Tribunal: CARF
Processo: 10715.729947/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA estão a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10715.729947/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-010.096 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE DE CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA estão
a cargo do responsável pela desconsolidação da carga (agente de carga), cujo
prazo é contado a partir da chegada do veículo transportador na unidade
aduaneira de destino, consoante art. 8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”,
do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo
com a Súmula CARF no 187.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando
se vislumbra nos autos que a recorrente foi capaz apresentar seus argumentos
de defesa, exercendo o direito assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal de 1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729947/2012-45
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“DA AUTUAÇÃO
Trata o presente lançamento de fls. 03/07, lavrado em 27/11/2012 e cientificado em
12/12/2012 (fls. 21), de multa por descumprimento de obrigação de prestar informação
sobre veículo ou carga pelo transportador ou agente de carga, no montante de crédito
tributário apurado de R$ 10.000,00.
2. O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão
do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados. Especifica a Autoridade Fiscal que:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR Empresa agente
de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou, na forma e
prazo estabelecidos pela RFB.
A(s) carga(s) objeto(s) do(s) conhecimento(s) de transporte de carga descritos
abaixo com suas respectivas datas de chegada, vôos, Termos de Entrada e
quantidades de volumes, chegaram ao país em veículo transportador de cia aérea
internacional e emissora do conhecimento de transporter máster (MAWB) e foram
objeto de desconsolidação através de agente desconsolidador que informou no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

Sistema Siscomex-Mantraapós 02 horas do registro da chegada do respectivo
veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a
este auto de infração Em 21/01/2008 às 22:40 hs chegou neste aeroporto
internacional do Galeão, vôo CCCZZ, carga contendo 10 (DEZ) volumes,
correspondente ao MAWB 05787121602 cujo consignatário consta como a empresa
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. A carga foi
objeto de Termo de entrada no 08000710-4. A empresa autuada, como agente de
carga responsável pelo documento HAWB 05787121602 31093977, não obstante a
chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima
descrito, somente forneceu a informação da carga, em 22/01/2008 às 03:44 hs ,
portanto,
além das duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF no 102/94.
Em 21/01/2008 às 22:40 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo
CCCzz, carga contendo 10 (DEZ) volumes, correspondente ao MAWB 04568705696
cujo consignatário consta como a empresa SCHENKER DO BRASIL
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada
no 08000803-8. A empresa autuada, como agente de carga responsável pelo
documento HAWB 04568705696 61087673, não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação da carga, em 22/01/2008 às 03:54 hs , portanto, além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF no 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I - da
identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser dado à
carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for o caso,
no aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de
armazenamento de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de
embarque total, parcial ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga poderão
ser complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I - até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas
após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas
através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já
citados acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas
da chegada do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h previsto no
item II do § 3o da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-
Mantra Importação (documentos em anexo a este auto de infração).
3. A Autoridade Fiscal, desta forma, com base no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

concluiu que a Impugnante praticou a infração por não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A impugnante, em sua defesa de fls. 23 a 26, apresentada em 11/01/2003, alega que:
As desconsolidações não foram feitas pelo agente desconsolidador, mas sim por
representante da CIA aérea, conforme o CPFs dos agentes da CIA nos extratos do
MANTRA. Assim, não pode ser penalizada pelos atrasos nas informações se esta
prerrogativa é tualmente informação prestada por outro usuário do MANTRA, a
CIA aérea responsável pelo respectivo vôo.
(...) Ainda que pudesse ser imputada responsabilidade à impugnante pela
informação da desconsolidação, todos os atrasos decorreram em função de atrasos
nos atos anteriores ao fato da desconsolidação ou da própria CIA aérea.
A Impugnante solicita que sejam efetuadas diligências a fim de monitorar os
lançamentos efetuados pelos usuários do MANTRA, a fim de que se demonstre se foi
ou não algum de seus representantes o responsável pelas informações citadas nos
referidos termos, e mais, que seja verificado acerca da impossibilidade técnica de a
informação ser cobrada do desconsolidador no prazo de 2 horas após o registro da
chegada do vôo.
5. Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017), e conforme deinição da Coordenação de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB, o presente proceso foi encaminhado para julgamento da DRJRJ.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA POR PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa da alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966, ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Há de ser indeferido o pedido de perícia, quando esta se mostrar desnecessária para
formar a convicção do julgador, pois que a mesma poderia ser formada com provas
documentais juntadas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do Auto de Infração em decorrência de a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, com ofensa aos arts. 9o
e 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso o LV, do art. 5o da Constituição Federal;
(ii)
não deixou de prestar informações;
(iii)
na qualidade de agente desconsolidadora, não está efetivamente habilitada
junto ao Mantra para a prática do ato.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

(iv)
não possui perfil desconsolidador dentro do Sistema Siscomex-Mantra, ou
seja, não consegue incluir, alterar ou excluir qualquer informação no referido sistema;
(v)
não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram
prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado;
(vi)
a multa no valor aplicado é desproporcional; e
(vii)
no caso concreto tem aplicação o instituto da denúncia espontânea
aduaneira.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Vício formal do Auto de Infração – Nulidade
Não se sustentam as alegações de nulidade do Auto de Infração em decorrência de
a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa,
com ofensa aos arts. 9o e 10 do Decreto 70.235/1972 e inciso LV, do art. 5o da Constituição
Federal.
Tais argumentos sequer foram trazidos com a peça impugnatória.
Os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Sr. Agente Fiscal, e
enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966.
Dispõe o Auto de Infração (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal), o
contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex MANTRA informações relativas a
'houses', além do limite de 2 (duas) horas previsto no artigo 8o, da IN SRF no 102/94. , o que
gerou a indisponibilidade 24.
Do Auto de Infração tem-se a identificação (i) as datas de chegada; (ii) os Termos
de Entrada – TE; (iii) Voo; (iv) os House Air Waybill - HAWB; e (v) as datas informadas e
horários.
Compreendo que no caso em apreço, nenhum prejuízo foi causado ao amplo
exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado na
situação tratada, repita-se, que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

- Mérito: Da não caracterização da infração imposta
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição das ocorrências, que as informações sobre carga foram
prestadas intempestivamente, no sistema informatizado Siscomex MANTRA. As informações
relativas ao conhecimento “house”, foram prestadas além do limite de 2 (duas) horas previsto no
artigo 8o, da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração e
transcritas no tópico precedente demonstram que se tratam efetivamente do atraso na prestação
de informações.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e horários
mencionados no Auto de Infração caracterizadores do cometimento das violações aos prazos
para prestação das informações, o que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo,
portanto, incontroversa tal questão.
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.” (nosso
destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto
da empresa de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações
sobre a carga.
Veja-se, também, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 102/1994, vigente à
época dos fatos:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.” (nossos destaques)
Deve ser acrescentado que através da Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003, o
Coordenador Geral da COANA regulou a questão do perfil Siscomex do agente desconsolidador
de carga. Senão vejamos:
“AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
"TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO DE
2002, NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE O PERFIL
MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO AOS AGENTES
DESCONSOLIDADORES
DE
CARGA,
NOS
TERMOS
DO
ALTO
DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE 2003."
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de
02/02/2006:
“MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB PRESTAR
INFORMAÇÕES NO MANTRA (FUNÇÃO MAN2-DES) QUANTO AOS
RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, § 2o).ORIENTAMOS OS
AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO POSSUAM O PERFIL MAN-
AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS
UNIDADES DA SRF.”
Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações e o acesso
ao sistema MANTRA são privativas do transportador.
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas é
pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65; Acórdão no 3003-000.861; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação da
carga, responde pela multa sancionadora correspondente.” (Processo no
10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Ademais, tem-se que a Recorrente é um agente desconsolidador de carga, o que
atrai a sua responsabilidade pelo descumprimento de prestação de informações tempestivas,
matéria esta definida pela Súmula no 187 do CARF, a qual possui o teor adiante:
“Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.”
Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula CARF no 187.” (Processo no
11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-001.955; Relatora Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo; sessão de 17/08/2021)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Mérito: Da denúncia espontânea aduaneira
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.096 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729947/2012-45

- Mérito: Argumento de ordem constitucional
Em relação ao argumento de índole constitucional tecido pela Recorrente (multa
desproporcional), tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 158
DF CARF MF
Original